Tribunal: STF
Processo: ARE 671444
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Sindicato. Legitimidade. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de se reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.